Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716688-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH URCIA BRIGAGAO CURY, FARAH URCIA BRIGAGAO CURY, JOAO GRAU BRIGAGAO CURY ESPÓLIO DE: MARILU BRIGAGAO URCIA CURY REPRESENTANTE LEGAL: SARAH URCIA BRIGAGAO CURY APELADO: EDUARDO THOMPSOM VIEGAS CURY DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora